Tribunal: TJMT
Processo: 1038137-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038137-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[Gabriel Luis Aparecido Monteiro da Guarda - CPF: 031.228.771-20 (ADVOGADO), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), Gabriel Luis Aparecido Monteiro da Guarda - CPF: 031.228.771-20 (IMPETRANTE), PAULO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 065.580.559-10 (PACIENTE), MAYKON JOSE COGHI - CPF: 121.698.961-39 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 563.191.265-15 (VÍTIMA), LUIS FELIPE DE SOUZA - CPF: 097.339.629-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INCONSISTÊNCIAS NOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa (art. 121, §2o, I e IV c.c. art. 29 do CP, e art. 2o, §2o da Lei 12.850/2013).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, considerando a alegação de fragilidade dos indícios de autoria delitiva.

III. Razões de decidir:

O habeas corpus não comporta dilação probatória nem exame aprofundado sobre a autoria delitiva, devendo tal matéria ser apreciada pelo juízo da instrução, na fase adequada do processo criminal.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, apontando elementos concretos que justificam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do crime, que revelou premeditação, ousadia e total indiferença à vida humana, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Os pacientes foram presos em flagrante quando tentavam fugir do distrito da culpa, o que evidencia o risco à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da custódia cautelar.

Os antecedentes criminais dos pacientes, sendo um deles reincidente e o outro com mandado de prisão em aberto, reforçam a necessidade da garantia da ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de provas e questionamentos sobre autoria delitiva.

A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com base em elementos concretos, não configura constrangimento ilegal.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXVIII, da CF/88; arts. 282, § 6o, 312, 312, § 1o, 313, 319, do CPP; art. 121, §2o, I e IV, art. 29, do CP; art. 2o, §2o da Lei 12.850/2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, manejado com fundamento nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de Paulo Augusto de Souza e Maycon José Coghi, respectivamente, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT).

Consta dos autos que os pacientes encontram-se custodiados preventivamente desde 10 de junho de 2025, nos autos da Ação Penal n. 1018136-29.2025.8.11.0015, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa (art. 121, §2o, I e IV c.c. art. 29 do CP, e art. 2o, §2o da Lei 12.850/2013).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela magistrada de primeiro grau, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 327153919 - Pág. 1-4).

O impetrante alega que a prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação idônea, pois os elementos que serviram de base para a decretação e manutenção da custódia cautelar mostram-se frágeis e contraditórios, não configurando suficientemente o
fumus comissi delicti
.

Sustenta a existência de inconsistências fáticas que comprometeriam a identificação dos pacientes como autores do delito, destacando principalmente: 1) a inviabilidade fática da presença dos pacientes no local do crime, considerando que o veículo supostamente utilizado na fuga (VW Gol, placa OWP-3737) foi registrado às 17h09min do dia do crime passando pelo KM 831 da MT-140, a aproximadamente 7 quilômetros do local do homicídio, que teria ocorrido às 17h04min, sendo fisicamente impossível percorrer tal distância em apenas 5 minutos em área urbana com tráfego intenso; e 2) a falha na identificação do paciente Maycon José Coghi como autor dos disparos, pois o relatório policial aponta que o executor utilizava "pano preto, aparentando ser uma Bala Clava", o que dificultaria a identificação facial, além de contradição quanto às características físicas, já que o autor do delito estaria com bigode e cavanhaque, enquanto o paciente Maycon não utiliza bigode.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva dos pacientes com a expedição dos alvarás de soltura e, subsidiariamente, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (ID 326287897), sendo prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 327153919).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: (ID 332642381)

"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO OU NÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TENTATIVA DE FUGA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de

Paulo Augusto de Souza e Maycon José Coghi, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT).

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.

No caso, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva dos pacientes, alegando fragilidade dos indícios de autoria delitiva e, consequentemente, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva, por ser medida excepcional e drástica, somente se justifica quando presentes, concomitantemente, o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e o
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal), conforme preceituam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Contudo, é importante ressaltar que o habeas corpus, por sua natureza célere e documental, não comporta dilação probatória nem exame aprofundado sobre a autoria delitiva, devendo tal matéria ser apreciada pelo juízo da instrução, na fase adequada do processo criminal.

As alegações trazidas pelo impetrante, relativas à impossibilidade física de os pacientes estarem no local do crime no momento de sua execução e à falha na identificação do paciente Maycon José Coghi como autor dos disparos, demandam análise minuciosa do conjunto probatório, o que não é compatível com a via estreita do habeas corpus.

A propósito, cito o STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...]. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(RHC 259458 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-09-2025 PUBLIC 03-09-2025)

No mesmo sentido, dispõe o Col. STJ:

"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em
habeas corpus
, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

"Na estreita via do
habeas corpus
, não se admite o exame valorativo do conjunto fático e probatório. Sendo assim, competirá à regular instrução criminal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a formação do juízo de certeza a respeito da autoria do delito" (HC n. 474.689/SP, relator Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 12/3/2019)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Destaco também, o Enunciado Criminal no. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Avançando no tema, o impetrante não trouxe, sequer, o ato considerado ilegal e, porquanto, causador do alardeado constrangimento indevido, qual seja, a decisão que determinou a Prisão Preventiva dos pacientes.

Transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos beneficiários prolatada em 09/10/2025: (ID.3252100394)

“Vistos, etc. DO SANEAMENTO Cuida-se de ação penal tramitada regularmente com observância das fases de citação e resposta à acusação, portanto, estando o feito apto ao regular saneamento. Doravante, não havendo preliminares a serem analisadas e não sendo o caso de alguma das hipóteses do artigo 397, do CPP, a marcha processual deve seguir o seu curso com a inauguração da fase instrutória. Assim, não havendo preliminares, irregularidades ou nulidades a serem declaradas ex officio, DOU POR SANEADO. Desse modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de dezembro de 2025, às 13h30min, a qual ocorrerá de modo híbrido, ou seja, oportuniza-se a participação por meio da sala virtual, através da plataforma tecnológica denominada “Microsoft Teams”. A sala virtual pode ser acessada através do link, a baixo informado, ou QRCode: Link:
https://tinyurl.com/AudGab1CrimSinop
DA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA A audiência híbrida consiste na possibilidade de participação virtual ou presencial das partes envolvidas no processo, que poderão optar por uma das modalidades apresentadas. A(s) vítima(s), testemunha(s) e réu(s) solto(s) que residam na sede do foro desta Comarca, deverão comparecer presencialmente na sala de audiências desta vara, salvo se as portas do fórum estiverem fechadas e as atividades estiverem sendo realizadas em regime de teletrabalho obrigatório por força de eventual necessidade extraordinária, hipótese em que a participação deverá ocorrer de forma virtual. Em caso de Advogado constituído nos autos, a(s) testemunha(s) defensiva(s) e réu(s) solto(s) poderão ser ouvidas virtualmente através de seu escritório, devendo, entretanto, assegurar a incomunicabilidade. O(s) réu(s) preso(s), assim como o(s) agente(s) público(s) arrolado(s) como testemunha(s), poderão participar virtualmente. DAS INTIMAÇÕES A intimação do defensor constituído e/ou do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado. E, na sua ausência, diretamente pelo escrivão, por mandado, ou via postal com comprovante de recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo. (CPP, §§1o e 2o, art. 370) A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado (leia-se advogado dativo e/ou Defensoria Pública), será pessoal. (CPP, §4o, art. 370) A intimação do réu será pessoal e, caso esteja preso, deverá ser oficiada à Direção da Unidade Prisional, encaminhando-se o link de acesso, bem como requisitar as providências necessárias a fim de possibilitar a participação do ato por videoconferência na unidade prisional, em local adequado na área administrativa da Unidade Prisional, separado dos demais custodiados. As intimações das testemunhas se darão via Oficial de Justiça, devendo este certificar acerca da possibilidade de a pessoa acessar o sistema para videoconferência, entregando cópia desta decisão contendo o link, explicando do que se trata. Todavia, a parte pode comprometer-se a realizar a intimação da testemunha para a audiência, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Caso haja testemunha que seja servidor público ou militar, deverá a escrivaninha encaminhar ofício ao órgão responsável, requisitando sua participação na data e horário designados, através do link supramencionado. Portanto, intime-se a(s) vítima(s), testemunha(s) e réu(s), sem prejuízo do Ministério Público e Defesa fazê-los, caso entendam necessário. Em caso da(s) parte(s) não residir(em) nesta Comarca, deverá o oficial de justiça, no ato da intimação, perguntar se essa(s) dispõe(m) de aparelhos eletrônicos para acesso virtual da solenidade, o qual pode ser acessado através do link supramencionado. Não sendo possível, deverá a escrivaninha entrar em contato com tal Comarca e verificar a possibilidade e disponibilidade de sala passiva, reservando-a para tanto. Em tempo, caso a vítima(s) ou testemunha(s) não seja(m) localizada(s), abra-se vista dos autos a parte arrolante para que diga se insiste em sua(s) oitiva(s) e, sendo caso de insistência, que indiquem novo endereço para intimação, sob pena do silêncio valer como desistência de sua oitiva. Nos termos da Portaria Conjunta 412/2021 do TJMT, fica, desde já, autorizado a intimação via WhatsApp, observando-se os elementos que garantam a autenticidade do destinatário, como número de telefone, confirmação escrita e foto individual, sem prejuízo da parte ser intimada pessoalmente. COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA ONLINE Inicialmente, será necessário fazer a instalação/download do aplicativo Microsoft Teams, disponível na Play Store ou Apple Store de seu celular, ou, pelo computador, na Microsoft Store. Com o aplicativo instalado, digite o link acima mencionado no navegador de internet do seu celular. Caso tenha recebido o link por WhatsApp, é só clicar nele, e selecionar a opção “Abrir com o Teams”. Após, clique em “Ingressar como convidado”, adicione seu nome e novamente clique na opção “Ingressar como convidado” e, sempre que o aplicativo perguntar (pedir alguma autorização de permissão), clique em “Permitir”, pois assim viabiliza o uso da câmera e microfone, que devem estar habilitados durante a solenidade. Após, aguarde na sala até ser aceito pelo organizador. Destaca-se que todos os participantes da audiência virtual, isto é, promotores, defensores, procuradores e advogados, em observância ao disposto na Resolução n. 465/22 do CNJ, deverão zelar pela utilização de vestimenta adequada durante a solenidade e utilização de local adequado e em condições satisfatórias. Por fim, para sanar eventuais dúvidas acerca da participação na audiência de instrução e julgamento designada, poderá a parte entrar em contato com a escrivania da 1a Vara Criminal desta Comarca. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Cuida-se de pedido(s) de revogação da prisão preventiva, formulados pela defesa do(s) acusado(s) na resposta à acusação. Instado, o Parquet resistiu à pretensão em comento. Pois bem. Na forma do art. 316 do CPP, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no transcorrer do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Daí decorre que a prisão preventiva está sob a égide da cláusula rebus sic standibus, isto é, enquanto permanecerem os pressupostos que ensejaram a decretação, a medida cautelar segregatícia deve perdurar.
Em análise aos documentos colacionados nos autos, decreto preventivo e argumentos trazidos à baila pela defesa, tenho que esta não fora capaz de indicar qualquer alteração no quadro fático jurídico capaz de fragilizar os fundamentos que determinaram o carcer ad cautelam do(s) acusado(s), que permanecem incólumes, diante da alta reprovabilidade da conduta, gravidade dos fatos e modus operandi, risco à ordem pública e necessidade de resguardar-se a aplicação da lei penal, restando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e ss. do Código de Processo Penal.

Corrobora o entendimento deste Juízo o seguinte julgado: “É de se manter a segregação do acusado, se permanecer inalterada a situação fática original que motivou a manutenção da prisão cautelar. (STF - HC 107122 / PA - Relator: Min. Dias Toffoli - Primeira Turma - Julgamento: 03/05/2011 - DJe-146). “O fato dos pacientes ostentarem predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”. (TJMT – N.U 1007915-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). Ex positis, INDEFIRO os pedidos em comento e MANTENHO a prisão preventiva do(s) acusado(s) PAULO AUGUSTO DE SOUZA e MAYKON JOSE COGHI
. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa, acerca desta decisão, para ciência de todo o exposto. À escrivania, para demais diligências necessárias. Às providências.”(Negritou-se)

Neste particular, muito embora

o impetrante não tenha trazido o ato considerado coator, é de ver que a magistrada de primeiro grau,
ao prestar as informações neste
writ
, reproduziu
o decisum
que transcrevo: (ID.327153919)

“Cuidou-se, inicialmente, de auto de prisão em flagrante, distribuído sob os autos n.
1005219-82.2025.8.11.0045
, derivado da suposta prática do delito previsto no art. 121, §2o, IV, do Código Penal, supostamente praticado por Paulo Augusto de Souza e Maykon Jose Coghi, ora pacientes.

Em 12/06/2025, realizou-se as audiências de custódia, homologando suas prisões e convertendo-as em preventiva, nos seguintes moldes:

(...)
Analisando detidamente os autos, observo que estamos diante de um suposto crime de homicídio qualificado ocorrido na cidade de Sinop/MT, no dia 10/06/2025 e, posteriormente, os conduzidos seguirram para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT, onde foram detidos. Sobre a competência para processar o local do crime dispõe o artigo 70, do Código de Processo Penal: Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Dessa forma, verifica-se que o Juízo competente para processar o presente auto de prisão em flagrante delito é o Juízo Criminal da Comarca de Sinop/MT. (...) Dessa feita, não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. A teor do que dispõe o artigo 302 “Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.”, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal. Com efeito, quando da prisão em flagrante, e com os olhos voltados ao art. 304, § 1o do CPP, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti que indicia a autoria de PAULO AUGUSTO DE SOUZA, pois segundo os condutores ele(a) foi preso(a), na medida em que teria praticado o delito mencionado, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. (...) É cediço que, com a vigência da Lei no 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o acusado só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Contudo, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ou seja, ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória. Assim, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do indiciado. É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal. Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento dos requisitos dispostos nos arts. 311 312 e 313, todos do do Código de Processo Penal. (...) De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência n. 2025.185241 e 2025.185357, termo de apreensão, imagens fotográficas, vídeo de câmeras de segurança, termos de depoimento das testemunhas/informantes. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do “periculum libertatis”, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante o seu envolvimento na prática de crime contra a vida. Segundo consta nos boletins de ocorrência acostados, no dia 10/06/2025, por volta das 17h40min, em um estabelecimento comercial denominado “LOJA W CELL CELULARES” a vítima, que era vendedor de acessórios para aparelhos de telefone celular, havia vendido algumas peças para o proprietário da loja e estava no local conversando, oportunidade em que o autor do crime ingressou no comercio, fechou a porta, sacou uma arma de fogo e falou para a vítima “agora você vai morrer”, efetuando um disparo e, após a vítima cair, aproximou-se da mesma e efetuou mais disparos. Consta que testemunhas informaram aos policiais militares que o suspeito havia chego no local em um veículo gol de cor prata com adesivo da plataforma maxim, de placa OWP-3737 e que haviam três homens em seu interior. Ato continuo, os policiais militares desta cidade tomaram conhecimento que referido veículo estava trafegando na rodovia que liga os municípios de Ipiranga do Norte e Lucas do Rio Verde, oportunidade em que deslocaram-se até um trevo e conseguiram efetuar a abordagem do veículo e prender os conduzidos. Por fim,
destaque-se que o conduzido possuía mandado de prisão em aberto expedido pelo Juízo da Comarca de Wenceslau Braz/PR, o qual foi cumprido no momento da sua prisão em flagrante, reforçando assim a necessidade da garantia da ordem pública. (...) Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado
. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de PAULO AUGUSTO DE SOUZA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP. (...) Dessa feita, não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. A teor do que dispõe o artigo 302 “Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.”, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal. Com efeito, quando da prisão em flagrante, e com os olhos voltados ao art. 304, § 1o do CPP, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti que indicia a autoria de Maykon José Coghi, pois segundo os condutores ele(a) foi preso(a), na medida em que teria praticado o delito mencionado, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. (...) É cediço que, com a vigência da Lei no 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o acusado só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Contudo, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ou seja, ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória. Assim, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do indiciado. É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal. Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento dos requisitos dispostos nos arts. 311 312 e 313, todos do do Código de Processo Penal. (...) De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência n. 2025.185241 e 2025.185357, termo de apreensão, imagens fotográficas, vídeo de câmeras de segurança, termos de depoimento das testemunhas/informantes. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do “periculum libertatis”, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante o seu envolvimento na prática de crime contra a vida. Segundo consta nos boletins de ocorrência acostados, no dia 10/06/2025, por volta das 17h40min, em um estabelecimento comercial. denominado “LOJA W CELL CELULARES” a vítima, que era vendedor de acessórios para aparelhos de telefone celular, havia vendido algumas peças para o proprietário da loja e estava no local conversando, oportunidade em que o autor do crime ingressou no comercio, fechou a porta, sacou uma arma de fogo e falou para a vítima “agora você vai morrer”, efetuando um disparo e, após a vítima cair, aproximou-se da mesma e efetuou mais disparos. Consta que testemunhas informaram aos policiais militares que o suspeito havia chego no local em um veículo gol de cor prata com adesivo da plataforma maxim, de placa OWP-3737 e que haviam três homens em seu interior. Ato continuo, os policiais militares desta cidade tomaram conhecimento que referido veículo estava trafegando na rodovia que liga os municípios de Ipiranga do Norte e Lucas do Rio Verde, oportunidade em que deslocaram-se até um trevo e conseguiram efetuar a abordagem do veículo e prender os conduzidos. Por fim,
destaque-se que o conduzido é reincidente na forma da lei e deveria estar cumprindo pena no regime semiaberto na Comarca de Sinop/MT, conforme consulta realizada junto ao Sistema Seeu (autos n. 0006599-05.2015.8.11.0015), reforçando assim a necessidade da garantia da ordem pública.
Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de MAYKON JOSÉ COGHI já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I e II, todos do CPP.

(...) Conrado Machado Simão, Juiz de Direito, 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT.

Adiante, distribuiu-se sob os autos n. 1018136-29.2025.8.11.0015 o caderno investigativo, em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou os pacientes como incurso nas sanções do delito do artigo
2o, § 2o (organização criminosa armada), da Lei 12.850/2013 (FATO 1), e artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 29, todos do Código Penal (FATO 2), em concurso material (artigo 69 do Código Penal).

A denúncia foi devidamente recebida (em 09.07.2025, Id. 200281014), procedendo-se a citação dos acusados, que apresentaram suas respostas à acusação em 22.08.2025 (Id. 205407248), oportunidade em que a defesa pugnou pela revogação de suas prisões.

Aportado manifestação ministerial, que opinou pelo não acolhimento do pleito, sobreveio pronunciamento jurisdicional, designando audiência de instrução e julgamento, bem como indeferindo o pleito defensivo.

(...)
Desse modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de dezembro de 2025, às 13h30min, a qual ocorrerá de modo híbrido, ou seja, oportuniza-se a participação por meio da sala virtual, através da plataforma tecnológica denominada “Microsoft Teams”.

(...)
Cuida-se de pedido(s) de revogação da prisão preventiva, formulados pela defesa do(s) acusado(s) na resposta à acusação.

Instado, o Parquet resistiu à pretensão em comento.

Pois bem.

Na forma do art. 316 do CPP, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no transcorrer do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Daí decorre que a prisão preventiva está sob a égide da cláusula rebus sic standibus, isto é, enquanto permanecerem os pressupostos que ensejaram a decretação, a medida cautelar segregatícia deve perdurar.

Em análise aos documentos colacionados nos autos, decreto preventivo e argumentos trazidos à baila pela defesa, tenho que esta não fora capaz de indicar qualquer alteração no quadro fático jurídico capaz de fragilizar os fundamentos que determinaram o carcer ad cautelam do(s) acusado(s), que permanecem incólumes, diante da alta reprovabilidade da conduta, gravidade dos fatos e modus operandi, risco à ordem pública e necessidade de resguardar-se a aplicação da lei penal, restando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e ss. do Código de Processo Penal.

(...)
Ex positis, INDEFIRO os pedidos em comento e MANTENHO a prisão preventiva do(s) acusado(s) PAULO AUGUSTO DE SOUZA e MAYKON JOSE COGHI.

(...) Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito.

Desse modo, o referido feito, atualmente, encontra-se em regular tramitação, aguardando a realização da referida audiência, designada para 16.12.2025, às 13h30.

Era, pois, o que me cumpria informar, colocando-me à inteira disposição, para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias à espécie.”(Negritou-se)

Com efeito, da análise verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada, tendo a magistrada de primeiro grau apontado elementos concretos que justificam a necessidade da custódia cautelar.

A decisão constritiva destacou a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na execução do crime, que revelou premeditação, ousadia e total indiferença à vida humana. Além disso, há indícios de que os pacientes atuaram a serviço de uma organização criminosa, o que demonstra a periculosidade dos agentes e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Ademais os pacientes foram presos em flagrante quando tentavam fugir do distrito da culpa, o que evidencia o risco à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da custódia cautelar.

Quanto ao paciente Paulo Augusto de Souza, a decisão constritiva ressaltou que ele possuía mandado de prisão em aberto expedido pelo Juízo da Comarca de Wenceslau Braz (PR), o qual foi cumprido no momento da sua prisão em flagrante, reforçando assim a necessidade da garantia da ordem pública.

Em relação ao paciente Maycon José Coghi, a magistrada destacou ser ele reincidente na forma da lei e deveria estar cumprindo pena no regime semiaberto na Comarca de Sinop (MT), conforme consulta realizada junto ao Sistema SEEU (autos n. 0006599-05.2015.8.11.0015), o que também evidencia a necessidade da garantia da ordem pública.

Essa contradição, por si só, já enfraquece o argumento do impetrante. Além disso, a análise dessa questão demandaria uma investigação aprofundada sobre os horários exatos dos eventos, o que, como já mencionado, não é compatível com a via estreita do habeas corpus.

No que tange à alegada falha na identificação do paciente Maycon José Coghi como autor dos disparos, em razão de contradição quanto às características físicas (presença ou não de bigode), trata-se de matéria que também demanda análise probatória incompatível com o rito do
habeas corpus
.

Vale ressaltar que, conforme destacado no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, o Relatório Policial traz imagens da chegada dos pacientes no local do crime e do paciente Maycon disparando contra a vítima, o que constitui forte indício de autoria delitiva.

Ademais, a prisão em flagrante dos pacientes, a bordo do mesmo veículo utilizado no crime, no momento em que empreendiam fuga, também reforça os indícios de autoria e justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Nesse contexto, não se vislumbra, na hipótese, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que, no caso em análise, tais medidas se mostrariam insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do crime, os indícios de que os pacientes integram uma organização criminosa, a tentativa de fuga, bem como os antecedentes criminais dos pacientes, demonstram que medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas e suficientes no caso concreto.

Importante destacar que a prisão preventiva, embora seja medida excepcional, mostra-se necessária quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesse sentido, o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal estabelece que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)". No caso em análise, pelas razões já expostas, entendo que não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Neste particular, consigno que a permanência
dos
pacientes no cárcere não implica considerá-los culpados, porquanto se trata de prisão cautelar cuja manutenção assenta-se, justamente, na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando a referida medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, transcrevo a orientação do Supremo
Tribunal
Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal:

"A
prisão
cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação
dos
incisos LVII, LXI e LXVI,
do
artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em
26/04/1994, DJ 16-09
-1994
PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva dos pacientes, uma vez que a decisão constritiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação dos beneficiários diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de Paulo Augusto de Souza e Maycon José Coghi, respectivamente.

É como voto.

Cuiabá,

de janeiro de 2026.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026